Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. DEPÓSITOS DE 60% DOS ALUGUÉIS DOS IMÓVEIS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUTOR. CONTAS REJEITADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo.
2. A Sentença deverá apurar o saldo a ser restituído, tomando como parâmetro o que está devidamente impugnado, denotando os valores, documentos e lançamentos que devem ser excluídos. Assim, o ônus da impugnação específica recai, na segunda fase do procedimento de exigir contas, sobre o autor, nos termos do art. 550, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil
3. Apesar de ficar comprovado que os depósitos realizados em cada mês se referem aos valores dos aluguéis percebidos no mês anterior, as contas não foram apresentadas de forma contábil, parcela a parcela, com os respectivos comprovantes de receitas e despesas.
4. Havendo a rejeição das contas prestadas pelo réu, é incumbência desse arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.